Tribunal: TJES
Processo: 5018869-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018869-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: EDGARD PAULO DOS SANTOS BASTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO BOJO DA DEMANDA. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. DESBORDAMENTO DOS LIMITES OBJETIVOS DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de EDGARD PAULO DOS SANTOS BASTOS, que determinou à instituição financeira a prestação de informações detalhadas acerca do veículo objeto da lide, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve intempestividade ou preclusão lógica aptas a impedir o conhecimento do agravo de instrumento; (ii) definir se, após a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, é legítima a determinação judicial para prestação de informações detalhadas no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, no âmbito da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação da decisão agravada ocorreu em 15/10/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis, nos termos dos arts. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, 1.003, §5º, e 219 do CPC, sendo o agravo interposto em 03/11/2025, dentro do prazo legal, inexistindo intempestividade. 4. A manifestação da agravante nos autos de origem, comunicando a alienação do bem e a compensação do valor obtido, não configura aceitação da decisão recorrida, por não traduzir ato inequívoco de concordância, afastando-se a alegada preclusão lógica. 5. Nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, e conforme tese firmada pelo STJ no Tema 722, não efetuado o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, consolida-se automaticamente a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. 6. Inexistindo controvérsia quanto à ausência de pagamento integral da dívida no quinquídio legal, opera-se a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor da instituição financeira, independentemente de ulterior deliberação judicial. 7. Após a consolidação, o credor fiduciário pode livremente utilizar-se do bem e aliená-lo, não havendo previsão no Decreto-Lei nº 911/69 que imponha dever de manter o veículo na comarca ou de prestar informações nos moldes determinados, sob pena de multa. 8. A determinação de prestação de informações detalhadas no prazo de 72 horas, sob pena de astreintes elevadas, amplia indevidamente o objeto da ação de busca e apreensão e impõe restrições não previstas no regime jurídico da alienação fiduciária. 9. A fixação de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor do contrato, revela-se desproporcional à natureza da obrigação imposta, sobretudo diante da consolidação da propriedade por força de lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A prática de ato meramente informativo nos autos de origem não configura preclusão lógica nem impede o exercício do direito de recorrer. 2. Não efetuado o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, consolida-se automaticamente a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário. 3. Após a consolidação da propriedade, é ilegítima a imposição, no bojo da ação de busca e apreensão, de dever de prestação de informações não previsto no Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de multa diária.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §3º; CPC, arts. 219, 223, 1.000 e 1.003, §5º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º; Lei nº 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 722 (recurso especial repetitivo); TJES, AI nº 048199003160, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03/09/2019; TJES, AI nº 035199005410, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10/02/2020; TJ-DF, AI nº 0719562-50.2021.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
EDGARD PAULO DOS SANTOS BASTOS
, determinou que a instituição financeira prestasse as informações requeridas pelo réu no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor total do contrato.

A decisão recorrida consignou que os requerimentos formulados pelo réu mostravam-se plausíveis e razoáveis, determinando à serventia que procedesse à intimação urgente da parte autora, preferencialmente por meios eletrônicos, para que apresentasse, no prazo de 72 horas, esclarecimentos detalhados acerca da situação do veículo objeto da lide, sob pena de incidência de astreintes no importe acima referido.

Em suas razões recursais, o BANCO ITAUCARD S/A sustenta, em síntese, (i) que o prazo de 72 horas fixado pelo juízo a quo revela-se exíguo e desarrazoado, especialmente considerando tratar-se de instituição financeira integrante de grande conglomerado econômico, requerendo a dilação do prazo para 30 (trinta) dias; (ii) a possibilidade legal de alienação extrajudicial do bem apreendido, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, bem como do art. 66-B, §3º, da Lei nº 4.728/65, defendendo que, após cinco dias da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, independentemente de autorização judicial para venda; (iii) a inexistência de obrigação de prestar contas no bojo da ação de busca e apreensão, porquanto eventual discussão acerca da venda extrajudicial, imputação do valor obtido e apuração de saldo remanescente deve ser deduzida em ação autônoma de exigir/prestar contas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (iv) a exorbitância e desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 5.000,00, até o limite do valor do contrato, por supostamente afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ensejar enriquecimento sem causa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para revogar a multa diária arbitrada ou, subsidiariamente, minorá-la, bem como reformar a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões por EDGARD PAULO DOS SANTOS BASTOS, nas quais, preliminarmente, suscita a intempestividade do agravo de instrumento, sob o argumento de que a instituição financeira teria tomado ciência inequívoca da decisão em 13 de outubro de 2025, deixando transcorrer in albis o prazo assinado de 72 horas sem interpor recurso tempestivo, configurando preclusão temporal e lógica, especialmente porque teria peticionado nos autos originários em 16 de outubro de 2025, buscando cumprir parcialmente o comando judicial. No mérito, sustenta, em síntese, (i) que a decisão agravada visa garantir transparência processual e preservar o bem objeto da lide; (ii) que há fundadas suspeitas de que o veículo tenha sido levado a leilão de forma prematura, sem prestação de contas; (iii) que houve sucessivos erros procedimentais cartorários que retardaram a efetiva intimação do banco, desde dezembro de 2024 até outubro de 2025; (iv) que as informações prestadas pela instituição financeira em 16 de outubro de 2025 seriam insuficientes e desprovidas de lastro documental, especialmente quanto à nota fiscal da venda, data de saída do pátio, local do leilão e memória de cálculo da compensação regressiva; (v) que realizou depósitos judiciais com o intuito de purgar a mora, o que impediria a consolidação da propriedade e demonstraria boa-fé; (vi) que o prazo de 72 horas é razoável diante da estrutura organizacional da instituição financeira; (vii) que, caso confirmada a alienação do veículo, impõe-se a restituição do bem ou, na impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor da Tabela FIPE acrescido da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69; e (viii) subsidiariamente, requer a liberação dos depósitos judiciais em seu favor. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a preliminar arguida, ou, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Da preliminar de intempestividade

Consoante consta dos autos originários, a decisão agravada foi disponibilizada no diário da justiça eletrônico em 14/10/2025 e considerada publicada em 15/10/2025. Nos termos do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Assim, tendo havido disponibilização em 14/10/2025, a publicação considerou-se realizada em 15/10/2025, conforme devidamente certificado nos autos de referência.

A partir dessa data inicia-se a contagem do prazo recursal, nos moldes do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

O agravo de instrumento foi interposto em 03/11/2025. Considerando-se a contagem do prazo em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, verifica-se que o recurso foi protocolado dentro do interregno legal de 15 (quinze) dias úteis, inexistindo qualquer extemporaneidade.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade.

É como voto.

Da preliminar de preclusão lógica ou ato incompatível com a vontade de recorrer

Como sabido, a “preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT)” (TJ-DF 07195625020218070000 DF 0719562-50.2021.8.07 .0000, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/03/2022).

Segundo a doutrina mencionada, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracteriza aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque impeditivo do poder de recorrer (cf. comentários aos arts. 223 e 1.000 do CPC).

No caso, além de não identificar a preclusão temporal, também não procede a alegação de preclusão lógica pelo fato de a agravante ter peticionado nos autos de origem em 16/10/2025, informando que o veículo fora alienado e que o valor obtido na venda extrajudicial foi abatido no saldo devedor, “com baixa das parcelas 36 a 28 (forma regressiva) e parcialmente da parcela 27, o que ocasionou a emissão de boleto no valor atualizado da parcela com vencimento 16/03/2025” (evento 81071798).

Tal manifestação não traduz aceitação da decisão agravada, mas simples comunicação fática acerca da consolidação da propriedade e da alienação do bem, já operadas por força do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69. Trata-se de conduta compatível com o exercício do direito de recorrer, inexistindo qualquer comportamento incompatível com a insurgência recursal.

A preclusão lógica pressupõe ato inequívoco de concordância com o provimento judicial, o que não se verifica na espécie.

Rejeito, portanto, a preliminar de preclusão lógica.

É como voto.

Do objeto

A controvérsia devolvida a este eg. colegiado restringe-se à legalidade da decisão que determinou ao credor fiduciário a prestação de informações detalhadas no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite do valor do contrato, no bojo de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Primeiramente, registra-se que a parte autora, ora agravante, reuniu os pressupostos legais impostos pelo Decreto-Lei nº 911/69 para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme expressamente reconhecido pelo juízo a quo na decisão proferida ainda no ano de 2024 (ID 47247330 do processo de origem), a qual não foi objeto de impugnação.

Após o cumprimento da liminar, a parte ré, ora agravada, apresentou petição requerendo a purgação da mora (ID 49894795), contudo sem efetuar o pagamento da integralidade da dívida, circunstância que foi observada pelo magistrado singular no despacho do evento 49963697, ocasião em que foi aberta vista à parte autora.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 722), cuja tese restou assim firmada:

Tema 722. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

A literalidade do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, é inequívoca ao estabelecer:

Art. 3º (...)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Assim, não efetuado o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de cinco dias, consolida-se automaticamente a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, independentemente de ulterior deliberação judicial.

No caso concreto, não há controvérsia de que a agravada não realizou o pagamento integral da dívida no quinquídio legal. Logo, operou-se a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo no patrimônio da instituição financeira agravante.

Em petições subsequentes, o agravado requereu a intimação do agravante para prestar esclarecimentos acerca de supostas cobranças indevidas e informar a localização do veículo, inclusive pleiteando que, caso o bem tivesse sido enviado para outro Estado, fosse determinado o seu retorno.

Foi nesse contexto que sobreveio a decisão ora agravada, impondo à instituição financeira o dever de prestar informações em 72 horas, sob pena de multa diária.

Entretanto, não está em discussão, no âmbito da ação de busca e apreensão, eventual cobrança indevida, tampouco há previsão no Decreto-Lei nº 911/69 que imponha ao credor fiduciário o dever de manter o bem na Comarca em que tramita o feito após a consolidação da propriedade.

O Poder Judiciário não pode impor restrições à posse e ao poder de disposição do credor fiduciário quando já consolidada a propriedade e a posse plena do bem, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, inclusive, é firme no sentido de que a permanência do veículo na Comarca somente se justifica até o término do prazo de cinco dias para pagamento integral da dívida, conforme precedentes colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior. 2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. D eferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69. 2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Portanto, uma vez consolidada a propriedade, o credor fiduciário pode livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, nos termos do próprio regime jurídico da alienação fiduciária.

A determinação judicial de apresentação de informações em 72 horas, sob pena de multa diária elevada, desborda dos limites objetivos da ação de busca e apreensão, ampliando indevidamente seu objeto e impondo restrições não previstas em lei ao exercício regular do direito do credor fiduciário.

Ademais, a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite do valor total do contrato, mostra-se desproporcional à natureza da obrigação imposta, especialmente considerando que a consolidação da propriedade já havia se operado por força de lei.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso, para revogar a decisão que determinou a prestação de informações no prazo de 72 horas, bem como afastar a multa diária fixada, restabelecendo-se a plena eficácia do regime jurídico previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.